Tribunal: TJMT
Processo: 1016527-52.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016527-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), BIANCA LIMA MENESES - CPF: 025.616.935-70 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (RECORRIDO), ELKE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 967.694.401-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – NEGATIVA DE CHECK-IN – NÃO ACEITAÇÃO DA RESERVA DE HOSPEDAGEM APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Afastada alegação de culpa exclusiva da recorrida diante da ausência de motivo para recusa da reserva de hospedagem apresentada, a qual foi aceita posteriormente para embarque em outro voo.

Falha na prestação do serviço pela qual deve responder pelos danos causados (CDC, art. 14).

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo nº 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

I - CONDENAR
as reclamadas solidariamente, a restituir ao reclamante o valor de R$344,10 (trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

II - CONDENAR
as reclamadas solidariamente, a pagar a reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação, sob a alegação de culpa exclusiva da recorrida; subsidiariamente pugna por reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que a sentença merece reforma para afastar a condenação visto que a impossibilidade de embarque ocorreu por culpa exclusiva da recorrida por ausência de documento indispensável para a imigração consistente em reserva de hotel na cidade de destino; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e danos materiais no valor de R$ 344,10 (trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

Parcial razão assiste à parte recorrente.

A recorrida foi contemplada pela empresa da qual é revendedora autônoma para uma viagem a Cancun com hospedagem e alimentação pagas.

Para realizar a viagem adquiriu passagens da recorrente de São Paulo/Cancun, com conexão em Bogotá e Medelin, com partida no dia 21.05.22, às 07:10min e chegada em Cancun no dia 22.05.2022, às 11:25min.

Contudo, foi impedida de realizar o check-in sob a exigência de reserva de hospedagem na cidade de destino, não tendo sido aceita a reserva apresentada, o que acarretou a perda do voo.

Após diversas tentativas em realizar o check-in, foram aceitos os mesmos documentos apresentados da primeira vez. Conseguiu reacomodação no voo que partiu de São Paulo no dia 22.05.2022, a 01:35min, com conexão em Bogotá, tendo chegado ao destino, Cancun, no dia 22.05.2022, às 11:45min.

Em que pese a alegação da recorrente de culpa exclusiva da recorrida que não teria preenchido o requisito imigratório necessário consistente na apresentação de reserva de hospedagem, não há qualquer motivo pela negativa de aceitação da reserva apresentada pela recorrida, tanto o é que no voo no qual embarcou o comprovante de reserva foi o mesmo apresentado.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Havendo falha na prestação do serviço, sem comprovação de excludente de responsabilidade, sobressai o dever de indenizar quanto aos danos causados.

Escorreita, portanto, a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente à reparação dos danos morais e materiais.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra elevada.

Em que pese toda a dificuldade em realizar o check-in e consequente embarque, nota-se que houve a reacomodação da recorrida em outro voo que chegou ao destino cerca de 20 minutos após o horário previsto para chegada do voo contratado.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o dano moral para o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023